Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. A cobrança de coparticipação decorrente de internação por período superior a trinta dias em clínica psiquiátrica somente é possível havendo contratação prévia, expressa e clara de participação no custeio do tratamento, o que não se verificou na presente hipótese.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.